Tribunal: TJSP
Processo: 0515533-42.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS do exercício de 1996 a 2005, taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1997 a 2005, multa postura (SICA) do exercício de 2001 e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos exercícios de 2003 a 2005 – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006 - Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS do exercício de 1996 a 2005, taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1997 a 2005, multa postura (SICA) do exercício de 2001 e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos exercícios de 2003 a 2005 – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006 - Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Créditos vencidos entre 7/2/2001 e 7/12/2001 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Possibilidade de decretação da prescrição de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Créditos vencidos entre 7/1/2002 e 12/12/2005 – Despacho inicial prolatado em 19/12/2007 – Interrupção do prazo prescricional - Insucesso da citação por oficial de justiça - Pedido de citação por edital não analisado - Prejuízo presumido – Não existência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515533-42.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ANA ACADEMIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224 -Voto no 11558
2
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: Ana Academia Ltda.
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11558
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS do exercício de 1996
a 2005, taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1997 a
2005, multa postura (SICA) do exercício de 2001 e Taxa de
Fiscalização de Publicidade dos exercícios de 2003 a 2005
Município de Guarulhos
Execução fiscal ajuizada em
22/12/2006 - Insurgência contra o reconhecimento da prescrição
dos exercícios de 2001 a 2005 Créditos vencidos entre 7/2/2001
e 7/12/2001 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação
Aplicação da Súmula 409 do STJ Possibilidade de decretação da
prescrição de ofício Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de
Justiça
Créditos vencidos entre 7/1/2002 e 12/12/2005

Despacho inicial prolatado em 19/12/2007 Interrupção do prazo
prescricional - Insucesso da citação por oficial de justiça - Pedido
de citação por edital não analisado - Prejuízo presumido Não
existência do termo inicial da contagem do prazo prescricional
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta
dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado
por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça Incidência da
Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls. 32/37, que
decretou, de ofício, a prescrição dos créditos de ISS do exercício de 1996 a
2005, taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) dos exercícios de 1997 a 2005, multa
postura (SICA) do exercício de 2001 e Taxa de Fiscalização de Publicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224 -Voto no 11558
3
dos exercícios de 2003 a 2005 executados em face de ANA ACADEMIA
LTDA, extinguindo o feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC/2015.
Alega a municipalidade, em síntese, a não ocorrência da
prescrição dos créditos dos exercícios de 2001 a 2005, pois a execução fiscal
foi ajuizada dentro do lustro legal, com parcelamento da cobrança e a
aplicabilidade da Súmula no 106, do STJ, pela inobservância do impulso oficial
e ausência de inércia de sua parte. Requer o provimento do recurso, para
prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Em se tratando de ISS, taxas e multa, a notificação do
lançamento se aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data anterior à
inscrição em dívida ativa.
No caso dos autos, os créditos sobre os quais a apelante
apresentou inconformismo se referem aos exercícios de 2001 a 2005, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224 -Voto no 11558
4
embora não conste a data do recebimento da cobrança, os vencimentos se
deram entre 7/2/2001 e 12/12/2005.
Assim, o lustro legal dos créditos vencidos entre 7/2/2001 e
7/12/2001 já havia se escoado no momento em que a Municipalidade de
Guarulhos ingressou com o executivo fiscal, em 22/12/2006, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da
Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
No tocante aos créditos vencidos entre 7/1/2002 e 12/12/2005,
o prazo foi interrompido pelo despacho inicial, nos termos do art. 174, inciso
I, do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar 118/05.
Portanto, com a interrupção do prazo prescricional, iniciou-se
o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo
após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-
PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o
momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224 -Voto no 11558
5
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo
ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou
não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se que após o insucesso da
citação por oficial de justiça, em 30/3/2011 (fls. 21vo), foi aberta vista dos autos
à exequente, em 3/11/2015, ocasião em que ela requereu a citação da executada
por edital e, sem que o pedido fazendário fosse apreciado, sobreveio a sentença
de extinção, concluindo-se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao
ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença, para afastar o
decreto prescricional exclusivamente em relação aos créditos vencidos entre
7/1/2002 e 12/12/2005, determinando o prosseguimento da execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515533-42.2006.8.26.0224 -Voto no 11558
6
somente em relação a eles.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator